Tribunal: TJMT
Processo: 0000773-44.2014.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000773-44.2014.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA. - CNPJ: 07.454.091/0001-84 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA. - CNPJ: 07.454.091/0001-84 (EMBARGANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), OTAVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS - CNPJ: 07.696.350/0001-83 (EMBARGANTE), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (EMBARGANTE), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), OTAVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS - CNPJ: 07.696.350/0001-83 (EMBARGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – TEMA REPETITIVO N. 677 DO STJ – SUSPENSÃO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 0000773-44.2014.8.11.0011

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
BRF S. A.
(Id-286803374),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu provimento ao recurso proposto por

AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA
e
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

e julgou prejudicado o recurso proposto por
OTÁVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS
.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto omissão, quanto a não observância de inexistência de transito em julgado do Tema Repetitivo n. 677 do STJ.

Alega ainda omissão quanto ao levantamento do depósito em garantia com a aplicação de juros e correções.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, atribuindo efeito modificativo.

A parte Embargada, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-290518393.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Sem razão a Embargante.

Isso porque a despeito da alegação da incidência do Tema Repetitivo n. 677 do STJ, inexiste ao caso qualquer exigência legal de se aguardar o trânsito em julgado da tese a ser firmada.

A única determinação havida no caso em apreço é excetuada apenas quanto à
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito.

Em razão disso, equivocado se faz a alegação suscitada pela parte Embargante quanto a suspensão do caso em apreço haja vista a ausência de apreciação do Tema Repetitivo n. 677 do STJ.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade da Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36a. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção da Embargante é que esta Relatora proceda novamente à análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025